Tribunal: STF
Processo: Rcl 62447
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em reclamação. Processo penal. Utilização da reclamação constitucional para alcançar resultado conflitante com a decisão apontada como paradigma. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência. Inadequação do uso da reclamação. Agravo desprovido. 



    - No paradigma indicado, o Tribunal declarou a incompetência do Juízo reclamado e determinou a remessa da ação penal e seus incidentes ao órgão jurisdicional estabelecido no texto constitucional. Negou, porém, o pedido de declaração de nulidade dos atos praticados no feito, enfatizando que caberia ao novo magistrado decidir sobre a convalidação, ou não, dos atos decisórios.



    - Assim, ao postular a declaração de nulidade dos atos praticados pelo Juízo incompetente, a reclamante almeja não propriamente assegurar a autoridade da decisão paradigma, mas, na verdade, alterar o seu conteúdo para alcançar um resultado nela não contemplado. O pedido, assim, é inadequado, porque excede os limites da reclamação constitucional, que exige estrita aderência ao paradigma supostamente violado.



    - Não se está a afirmar, evidentemente, que é infundada a queixa da reclamante em relação à demora do Juízo de origem no julgamento do caso. Cuida-se, contudo, de pretensão que deve ser deduzida por meio dos remédios processuais adequados, perante as instâncias ordinárias, com possibilidade de posterior interposição de recurso. O que não é cabível é o manejo de reclamação constitucional para alcançar resultado diametralmente oposto ao do paradigma indicado, cujo comando deve ser preservado pela reclamação constitucional, e não contrariado. 



    - A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e arts. 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como para fazer prevalecer o entendimento de súmula vinculante contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie o seu enunciado (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    - Agravo regimental desprovido.